Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750508-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As autoras agravam da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0718050-70.2024.8.07.0018 – id 213456972) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para reestabelecimento do plano de saúde. Narram que foi suspenso pela PMDF o benefício de pensão que recebiam e, consequentemente, o acesso ao plano de saúde da instituição, utilizado para tratamento de hemodiálise semanal da primeira agravante, que sofre com doença renal crônica (CID N 18.0), a fim de suplementar suas funções renais prejudicadas até que consiga transplante do rim. Alegam, em suma, que não lhes foi concedido o direito ao contraditório, nem a possibilidade de oferecer alegações finais no processo administrativo, no qual foi proferido parecer terminativo com aplicação imediata, em afronta ao devido processo legal, bem como à Lei 9.784/99, arts. 2o e 3o. Sustentam ocorrer insegurança jurídica, uma vez que a pensão já foi afetada por decisões e pareceres administrativos que por várias vezes atestam que ora é devida e ora não mais o é, prejudicando a continuidade do tratamento. Apontam perigo de dano na interrupção do tratamento de saúde, acarretando risco a sua saúde e à svida. Requerem o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 64436928): “(...). Para fundamentar o seu pleito sustentam as autoras que recebiam pensão instituída pelo ex-Soldado PM Claudio Dias Lourenço, excluído da Corporação a bem da disciplina a contar de 4.03.2009. Asseveram que a foi proferida decisão determinando a suspensão do benefício previdenciário, mas em maio de 2024 a pensão foi restabelecida, em virtude de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. No entanto, após acolher o parecer da PGDF, a PMDF publicou a Portaria no 870 de 09 de julho de 2024 e a pensão foi novamente cancelada, consequentemente, houve cancelamento do plano de saúde. Afirma que ajuizaram ação para o restabelecimento da pensão por morte e necessitam do plano de saúde, em especial, porque a primeira autora é paciente dialítica e a manutenção do tratamento de hemodiálise lhe é vital. Da análise dos autos, verifica-se que as autoras perderam a condição de pensionista, portanto, inexiste vínculo jurídico que justifique a manutenção no plano de assistência médico-hospitalar prestado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Diante do princípio da autotutela, a Administração tem o dever de anular atos eivados de vícios e as autoras foram devidamente comunicadas acerca da decisão supra (ID 213291404, pág. 29). Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata a alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, devendo prevalecer a decisão administrativa prolatada, visto que em uma análise perfunctória dos autos, não se constata a alegada irregularidade no processo administrativo e não compete ao Poder Judiciário a revisão do mérito do que restou decidido. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...). As agravantes foram intimadas (id 213291404 – p. 29) da possibilidade de o TCDF considerar ilegais as pensões, sob o fundamento de que a pensão por morte ficta não mais subsiste após a Lei 10.486/02, conforme Decisão 2.666/2011 (id 213291398 – p. 23). Apresentaram defesa cujos argumentos foram examinados no voto (p. 26-34) do Conselheiro-Relator, sendo consideradas ilegais as concessões, consoante Decisão 6.893/21 (p. 35). À época, a primeira agravante formulou pedido de reconsideração (p. 37), que foi apreciado e indeferido (p. 38-42). Após a revisão do benefício, foi proferida a Decisão 1.006/2024, em que se entendeu ser devida a pensão, restabelecendo-a (id 213291401 – p. 25-26). O benefício foi novamente suspenso, em 11/07/24 (id 213291404 – p. 27), com fundamento no Parecer 060/2024 - PGDF, consubstanciado pelo teor da Decisão 076/2024-PMDF/GCG/AJL (p.17), em cuja conclusão constou (id 217492011 – p. 5): “III. Conclusão Considerando o decidido pelo STF no julgamento da ADI 4507, com lastro no princípio da legalidade, entende-se que a pensão instituída com lastro no parágrafo único, do artigo 38, da Lei no 10.486/2002 somente é devida aos herdeiros e na hipótese de o militar excluído, com mais de dez anos de serviço, ter contribuído para previdência após o seu desligamento.” Foram intimadas dessa decisão por meio de correspondência eletrônica, em 31/07/24 (p. 29), de forma que lhes foi garantido o contraditório, ainda que diferido, não se vislumbrando, por ora, afronta ao devido processo legal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator